Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-39.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. APÓLICE. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. OPIÓIDES. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AGRAVAMENTO DO RISCO. COMUNICAÇÃO À SEGURADORA. NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O uso de substâncias opióides não caracteriza uma doença preexistente, a ser detectado em exame prévio à contratação, mas sim incrementa o perigo de interrupção à vida do segurado, o que deveria ter sido informado na Declaração Pessoal de Saúde, com vistas a permitir melhor a análise do quadro de risco envolvendo o segurado.
2. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco à sua vida e, tendo ocorrido o incidente, deve informar o segurador quanto ao incremento do risco, o qual terá a prerrogativa de resolver o contrato de seguro, nos termos dos arts. 768 e 769 do Código Civil.
3. Uma vez comprovada a regularidade da recusa ao pagamento do benefício pelo agravamento do risco, pois ausente a informação sobre o uso de substância que causa dependência química na declaração pessoal de saúde, além do inquérito policial e do relatório de alta de internação hospitalar que confirmam a morte pelo uso indiscriminado de substância intoxicante, não há responsabilidade da seguradora pelo pagamento do seguro.
4. Apelação conhecida e não provida.